Tribunal: TJSP
Processo: 1002291-36.2018.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000083295
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos
de Declaração Cível no 1002291-36.2018.8.26.0224/50000, da
Comarca de Guarulhos, em que são embargantes ANTÔNIO CARLOS
MIKAIL (INVENTARIANTE), LOURDES TEREZINHA MACHADO CORRÊA
MIKAIL, LUCY MIKAIL ABUD (ESPÓLIO), LENY MIKAIL RIBEIRO,
PEDRO MIKAIL (ESPÓLIO), ANTÔNIO MIKAIL (ESPÓLIO), HERMANTINA
DE OLIVEIRA COUTINHO MIKAIL (ESPÓLIO), CLAUDIA MIKAIL ABUD
(INVENTARIANTE) e NEYDE MIKAIL (INVENTARIANTE), é embargada
CREUZA ALVES DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
MARY GRÜN (Presidente sem voto), LUIZ ANTONIO COSTA E MIGUEL
BRANDI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 16363
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1002291-36.2018.8.26.0224/50000
COMARCA: GUARULHOS - 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: RICARDO FELICIO SCAFF
EMBARGANTE: PEDRO MIKAIL ESPÓLIO
EMBARGADO: CREUZA ALVES DE OLIVEIRA
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência de
vícios. Caráter infringente. Nos embargos
de declaração é incabível o reexame do
mérito da decisão. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos contra o v. acórdão de fls. 130/134, que, por votação
unânime,
negou
provimento
ao
recurso,
sustentando
os
embargantes a presença de vícios no julgado.
É a síntese do necessário.
Não se vislumbra qualquer necessidade de
modificação do v. acórdão embargado, já que os embargos
opostos têm conteúdo nitidamente infringente.
Com efeito, a decisão foi clara ao
estabelecer que o prazo prescricional para ajuizamento da
ação começou a correr a partir do inadimplemento do contrato,
em 25.08.1999 e não a contar do vencimento da última parcela,
como sustentam os embargantes, sendo que mesmo que se
admitisse que a notificação em fevereiro de 2012 interrompeu
a prescrição, ainda assim, o prazo prescricional decenal há
tempo já havia sido consumado.
É certo que os embargos de declaração se
prestam a esclarecer, se existentes, obscuridades, omissões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou contradições no julgado, não para que se conforme a
decisão ao entendimento do embargante (STJ, EDecl AgRg REsp
1027-DF, DJU 23/09/91).
A rediscussão da matéria, no caso, é
incabível, pois, conforme ensina Pontes de Miranda, nos
embargos de declaração “não se pede que se redecida; pede-se
que se reexprima” (RJTJESP 87/324).
E o Colendo Superior Tribunal de Justiça
já decidiu que: “os embargos declaratórios são apelos de
integração, não de substituição” (STJ, 1a Turma, RESP no
15.774-0, São Paulo).
Posto isto, rejeitam-se os embargos de
declaração. Alerto às partes que, em caso de oposição de
novos embargos de declaração, poderá ser observado o disposto
no artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator